Tribunal: TJDFT
Processo: 0735172-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE SALÁRIO INDIRETO NA CERTIDÃO EMITIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ILIDIDA. DESCABIDO O ENQUADRAMENTO COMO ALUNO APRENDIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de complementação de Certidão Escolar emitida pela Administração Pública.
2. O requerente pretende a condenação do réu na obrigação de completar a referida certidão com as seguintes informações: 1. períodos cursados; 2. carga horária e férias letivas; 3. se o requerente, durante o período do curso técnico recebeu: a. alimentação por meio do programa de merenda escolar; b. material escolar necessários à execução dos trabalhos laboratoriais supervisionados do curso; e c. fardamento ou uniforme.
3. O Parquet manifestou-se no sentido de que não há interesse indisponível, individual ou coletivo apto a justificar a atuação do Ministério Público.
4. No caso, a Administração Pública emitiu a Certidão Escolar referente à formação do autor no Curso de Técnico em Eletrônica (habilitação profissional), realizado no Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte (CEMTN), durante o período compreendido entre os anos 1989 a 1991 (ID 31899952).
5. A Certidão Escolar de ID 31899952 atesta, inclusive, a prestação de estágio para terceiros (STF. 1a Turma. MS 31518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 7/2/2017, DJe 6/9/2017).
6. A Certidão em contexto é clara ao emitir a seguinte informação: Não há em nossos registros documentos comprobatórios de que o aluno recebia alimentação, uniforme, ou quaisquer cuidados médicos.
7. A alteração de certidão pleiteada na presente demanda poderia acarretar o enquadramento do autor como aluno aprendiz, durante o período vindicado, para fins de averbação de tempo de serviço.
8. O art. 8°, II, da Instrução Normativa n. 77- INSS, de 21 de janeiro de 2015, enquadra o aluno aprendiz como segurado na categoria de empregado.
9. Conforme o enunciado da Súmula 96 do Tribunal de Contas da União: Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros.
10. Transcreve-se, ainda, o teor da Súmula 18 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais: Para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do Orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros.
11. Contudo, descabida a condenação do réu na obrigação de emitir certidão com informações não comprovadas.
12. As certidões relacionadas a terceiros alunos apresentadas aos autos não demonstram que o autor recebia a remuneração indireta percebida por seus colegas, ressaltando-se a informação de realização de estágio em locais diferentes.
13. Inexiste nos autos prova de percepção de salário indireto (retribuição pecuniária) durante o período do Curso Técnico em Eletrônica, o que impede o enquadramento do autor como aluno aprendiz, durante o período vindicado, para fins previdenciários.
14. A presunção de legalidade, de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos só cede ante prova inequívoca em sentido contrário, situação não evidenciada no feito.
15. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.